Tribunal: TJDFT
Processo: 0740316-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740316-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE DE CASTRO BABY, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alice de Castro Baby contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 206457126 do processo de referência) que, autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0703173-04.2019.8.07.0018, rejeitou o pedido apresentado pela ora recorrente para aplicação do índice IPCA, em detrimento da taxa TR, até março de 2015, nos seguintes termos: Em análise dos autos, verifico que foram homologados os cálculos apresentados pela parte autora ao Id. 72616864 (vide decisão de Id. 112620496). Ao Id. 201447493, a requerente pugna pela aplicação do IPCA-E em substituição à TR, ou seja, no período de 30/06/2009 a 31/08/2020 (planilha de Id. 72616864, fl. 01). A segunda instância comunicou o desprovimento do agravo no 0742789-98.2023.8.07.0000 e dos embargos de declaração (Id. 205866769). É o relatório. Decido. Em Questão de Ordem, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI no 4.425 e na ADI no 4.375 para conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade e fixar como marco inicial a data de conclusão do julgamento da aludida Questão de Ordem (25/3/2015) da seguinte forma: "(i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919 /13 e no 13.080 /15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária" (ADI 4.425 QO, Relator Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 3/8/2015). No julgamento do RE no 870.947, sob a sistemática de repercussão geral, a questão sub judice ficou delimitada à definição do índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório. No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença relativo a diferenças remuneratórias de servidor público e de honorários advocatícios, cujas requisições foram expedidas em 16/03/2023 (Id. 152659216 e 152659063). Da memória de cálculos, extrai-se que a Contadoria se valeu do INPC até 06/2009 e da TR a partir de então para atualização monetária (Id. 134005059). Dessa forma, aplicável o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI no 4.425 e da ADI no 4.375, a fim de que incida o IPCA-E para correção monetária. Os juros de mora, contudo, continuarão a ser os mesmos, pois não houve declaração de inconstitucionalidade quanto a eles nem consta impugnação sobre esse ponto na petição de Id. 201447493. Não obstante, há de se aplicar a SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113. 1_ Ante o exposto, remetam-se os autos à Contadoria para que refaça os cálculos dos precatórios de Id. 152659216 e 152659063 utilizando: (i) a TR para correção monetária até 03/2015; (ii) o IPCA-E para correção monetária entre 04/2015 e 11/2021; e (iii) a SELIC a partir de 12/2021. 1.1_ Os juros de mora permanecerão os mesmos dos cálculos de 134005059 até 11/2021. 1.2_ A partir de 12/2021, incide apenas a SELIC, uma vez que abrange a correção monetária e os juros de mora. 2_ Com o retorno dos autos da Contadoria, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 10 (dez) dias. 3_ Havendo impugnação aos cálculos, venham os autos conclusos para decisão. 4_ Não havendo impugnação, ficam os cálculos, desde logo, homologados. 5_ Com a homologação dos cálculos, retifique-se as requisições de Id. 152659216 e 152659063 e comunique-se à COORPRE. Intimem-se. Na origem, a exequente opôs embargos de declaração (Id 207755440 do processo de referência), que foram rejeitados (Id 209735030 do processo de referência). Em razões recursais (Id 64380734), alega, em suma, que as requisições de pagamento foram expedidas em 16/3/2023, posteriormente a 25/3/2015, quando foram julgados o Tema 810 e a ADI 4.425 pelo Tribunal Excelso. Defende aplicável entendimento firmado no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF, porque “a modulação levada a efeito na ADI 4.375 e na ADI 4.425 somente se aplica aos precatórios que já haviam sido expedidos no período entre 2019 e 2015, não sendo o caso de se estender perpetuamente a excepcional medida aos futuros requisitórios”. Brada inconstitucional a sistemática de correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09, conforme entendimento sedimentado no RE 870.947/SE. Elucida ter o c. Superior Tribunal de Justiça decidido que os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente incidiriam enquanto vigorassem (Tema n. 491). Aduz estar “garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”. Diz necessária a reforma da decisão agravada, proferida em desconformidade com as decisões de eficácia vinculante emanadas de Tribunais Superiores. Frisa ser o índice de correção monetária questão de ordem pública, podendo ser revisto de ofício pelo Poder Judiciário. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados.”. Preparo regular (Id 64386095). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ainda no concerne à tutela de urgência, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe a regra posta no caput do art. 300 do CPC . No caso concreto, ao exame de tudo que dos autos consta, tenho que presentes estão os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Vejamos. Com relação à probabilidade do direito vindicado, vinha esta Relatoria adotando entendimento que visava a conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR para cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, quando preclusa a sentença que o determinasse, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que determinou a aplicação dessa taxa a débitos não tributários devidos pelo Estado (Acórdão 1771213, 07316444520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023). Entrementes, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.170, RE 1317982, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Transcrevo adiante a Ementa do aludido julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024) Insta consignar que, a despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021)” (grifos nossos). Nesse contexto, em que impositiva a regra posta no art. 927, III, do CPC, a qual submete juízes e tribunais a necessária observância dos acórdãos proferidos em julgamento de mérito de tema da repercussão geral em recursos extraordinário e especial repetitivos, outro caminho não há senão aplicar ao caso concreto a proposição firmada no julgamento do citado recurso paradigma, afinal a situação fático-jurídica consubstanciada nos presentes autos encontra perfeito enquadramento na extensão de aplicabilidade do precedente ali estabelecido. A falta de elementos informativos e probatórios que permitam aplicar à hipótese sub judice a técnica do distinguishing determina o reconhecimento da autoridade do precedente firmado pela Corte Suprema com competência para expressar e desenvolver o sentido do direito constitucional. Não há como fugir à força vinculante do precedente pelo qual o STF expressa o modo como compreende a questão constitucional. Não há como afastar a garantia da autoridade da regra jurídica estabelecida no Tema 1.170 do STF (RE 1317982) em que definido não configurar violação à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária. Aplicável, portanto, ao caso concreto as razões de decidir ou os fundamentos determinantes do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no Tema 1.170, com o que impreterível certificar o enquadramento da questão controvertida posta neste feito à extensão de aplicabilidade também do Tema 810, que positiva a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária na apuração de débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Necessário se faz, desse modo, reformar a decisão agravada (Id 206457126 do processo de referência), que reconheceu aplicável “a TR para correção monetária até 03/2015” ao cumprimento de sentença que corre na origem, porquanto assim não autorizado por tese de direito fixada pelo Supremo Tribunal Federal e por ele legalmente constituída como referência para as instâncias ordinárias de todo o país. Enfim, tendo em vista o caráter universalizante do sentido do direito constitucional estabelecido pela solução interpretativa fixada no Tema 1.170, é válida para todos os casos dotados de características similares, tal como na hipótese concreta, o sentido de que não há preclusão quanto ao tema relacionado a índice de correção monetária. Nesse contexto, tenho por configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, com o que, verificado este, também aquele estará configurado. Ademais, importa consignar, para concessão do postulado efeito suspensivo ao recurso ou para liminar antecipação dos efeitos da tutela recursal, é mister que venham ambos esses requisitos cumulativamente demonstrados. À vista do acima exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pela parte agravante, para determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, até 11/2021, sendo aplicável a SELIC a partir de 12/2021. Registro que, após oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo Colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos Brasília, 25 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora